Tribunal: TJMT
Processo: 0002165-24.2008.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002165-24.2008.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), MG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 80.444.748/0001-12 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO PALAORO - CPF: 099.882.110-15 (ADVOGADO), CLAUDIO ALBUQUERQUE PALAORO - CPF: 030.624.399-71 (ADVOGADO), JULIANO MAURICIO GIRARDI - CNPJ: 04.584.904/0001-62 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MILTON MARTINELLI

EMBARGADO
S
:
MG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e JULIANO MAURICIO GIRARDI

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EDITADO. INACOLHIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA, SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO AO ÔNUS PROBATÓRIO. PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Milton Martinelli em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, no bojo de ação reparatória cumulada com ação monitória, suscitando omissão quanto à análise de supostos vícios nos produtos adquiridos, inclusive nos pisos de classe “A”.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre pontos relevantes da controvérsia, notadamente os vícios de qualidade alegadamente existentes também nos produtos classificados como de primeira linha, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração nos moldes do art. 1.022 do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e pressupõem a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na
decisão embargada, não se prestando à reanálise do mérito ou ao reexame da
prova.

No caso concreto, a decisão embargada apreciou suficientemente as alegações fáticas e jurídicas trazidas pelas partes, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, o que evidencia o caráter meramente infringente dos
embargos.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal rechaça a utilização dos embargos declaratórios como instrumento de rediscussão do mérito, sobretudo quando ausente qualquer omissão ou contradição objetiva na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração
conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento:

“A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício específico no julgado, não sendo admitida sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir matéria de mérito já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
EDcl
no AI 1001957-02.2022.8.11.0055, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 17.04.2024; TJMT,
EDcl
no AI 1019519-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Embargos de Declaração opostos
por

MILTON MARTINELLI

contra o acórdão de ID nº
2
58796698
exarado pela Colenda Quinta
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por
maioria
de votos,
deu parcial provimento ao r
ecurso de
a
pelação

interposto pela embargante
.

O
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício
s
de omissão e obscuridade
,
sobre os seguintes pontos:

Da existência de vícios de qualidade em todos os pisos e porcelanatos adquiridos pelo Embargante, incluindo aqueles de classe “A”.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: MILTON MARTINELLI

EMBARGADOS: MG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e JULIANO MAURICIO GIRARDI

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de
MILTON MARTINELLI
:

Da
alegada
omissão
e obscuridade contida no
decisum
embargado
.

Conforme já relatado, o embargante Milton Martinelli opôs embargos de declaração, alegando a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos supostos vícios apresentados nos pisos e porcelanatos classificados como de 'Classe A'.

A meu ver, o recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e de aplicação estrita, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais eventualmente existentes na sentença, acórdão ou decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Na ausência de vícios formais na decisão judicial embargada — tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se justifica a interposição de embargos de declaração, haja vista que esse instrumento recursal não se presta ao reexame da matéria ou à rediscussão do mérito já decidido, sendo para tanto cabível o recurso adequado previsto na legislação processual.

Nesse contexto, adoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)”
(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os
fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)”
(grifo nosso).

Em síntese, os embargos de declaração devem ser apreciados dentro dos estritos limites estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente à correção de eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais. Tais hipóteses, contudo, não se verificam no presente caso, uma vez que todos os fundamentos fático-jurídicos suscitados pelas partes foram devidamente examinados por ocasião do julgamento recursal, conforme se demonstra a seguir:

“
E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA E AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. CDC. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. PISOS E PORCELANATOS. VÍCIOS DE QUALIDADE. DEMONSTRADOS. PRODUTO DE SEGUNDA LINHA. SEM QUALIDADE MÍNIMA OFERTADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO FORNECEDOR.DESFAZIMENTO PARCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DÉBITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NA AÇÃO REPARATÓRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO NA AÇÃO MONITÓRIA DESPROVIDO

CASO EM EXAME

Na ação reparatória o Recurso de apelação foi interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos morais e materiais em face de MG Materiais de Construção LTDA. e Juliano Maurício Girardi, relativos a vícios em produtos adquiridos.

Na ação Monitória o Recurso de apelação foi interposto contra sentença que reconheceu a pertinência dos débitos e determinou o seu pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os produtos adquiridos pelo apelante apresentaram vícios de qualidade que justificam o desfazimento do negócio jurídico e a consequente reparação por danos materiais e morais.

Além disso, cumpre verificar se o reconhecimento da existência dos vícios alteraria os débitos cobrados em sede de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante adquiriu diversos materiais de construção, incluindo pisos e porcelanatos de classificação “C”, que apresentaram vícios de qualidade
superiores
ao esperado.

Depoimentos e laudo pericial confirmam que os produtos de classificação “C” apresentaram uma perda muito superior ao percentual informado no momento da venda.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, devendo garantir que os produtos vendidos atendam ao fim a que se destinam.

Reconhecimento do direito do apelante à devolução dos valores pagos pelos produtos defeituosos e à indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00.

O título que baseia a ação monitória não possui a relação com os produtos viciados, justificando a manutenção da referida cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.Tese de julgamento: “O fornecedor de produtos responde pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao uso a que se destina, devendo indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais decorrentes.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 6º, III e art. 12, Código Civil, art. 484.

[...]

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Rememoro que o caso se trata de um Recurso de Apelação Cível, interposto por
MILTON MARTINELLI
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de
MG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. e JULIANO MAURICIO GIRARDI
, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

O Apelante interpõe o presente recurso reafirmando os argumentos trazidos na exordial, no sentido de que ao adquirir o produto se esperava que este atendesse a expectativa, contudo, ao instalar a cerâmica na construção verificou-se que o produto vendido não condizia com o que foi negociado.

Assevera que o juízo a quo não analisou o fato de que a cerâmica adquirida como classificação “C” Standard apresentou uma perda em nível muito superior ao esperado, sendo vendido com uma média de perda de 30%, entretanto, a taxa de aproveitamento desta cerâmica foi ínfima.

Afirma que o laudo pericial e os depoimentos de testemunhas apontam que os defeitos nos materiais adquiridos foram superiores ao esperado, inclusive nos produtos de classe "A", que deveriam ser de alta qualidade.

Requer o julgamento conjunto desta ação com a ação monitória n. 0003197-88.2013.8.11.0041, conexa a estes autos.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência nos vícios dos produtos adquiridos com a devolução do valor pago, bem como a condenando o Apelado ao pagamento de danos morais.

Por sua vez, o Apelado apresenta contrarrazões em ID. 228238744 pelo desprovimento do recurso.

O ilustre Des. Relator Márcio Vidal, em seu detalhado e robusto voto entendeu por negar provimento ao recurso, tendo em vista o prévio conhecimento do Apelante sobre a qualidade do produto adquirido, bem como diante da ausência de provas que comprovassem que os vícios no produto ultrapassaram o aceitável para os materiais de segunda linha. Vejamos alguns trechos:

[...] No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra que as empresas não têm responsabilidade pelos danos alegados, uma vez que o autor estava ciente de que os produtos adquiridos eram de classificação inferior. Essa consciência foi evidenciada nos depoimentos colhidos e nos documentos apresentados, que indicam que o autor optou por materiais de qualidade reduzida, motivado pelo preço mais acessível.

Ademais, o recorrente não conseguiu comprovar minimamente suas alegações de que os produtos apresentaram defeitos
superiores
ao esperado para materiais de segunda linha, conforme descrito no laudo pericial e confirmado nos depoimentos das testemunhas. [...]

Acerca da ação monitória conexa, entendeu por julgar improcedente o recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a ação monitória tendo em vista a inexistência de comprovação dos vícios nos produtos.

Porém, pedi vista para melhor analisar todas as circunstâncias fato-jurídicas envolvidas no deslinde recursal.

Pois bem.

Sem muitas digressões, tendo em vista que o caso aqui tratado já foi brilhantemente relatado e apresentado à esta mesa julgadora pelo Excelentíssimo Des. Relator Márcio Vidal, passo a análise direta da matéria com a exposição dos fatos e fundamentos que permeiam meu entendimento.

O caso posto refere-se a um desfazimento de negócio jurídico onde, de um lado, o Sr. Milton Martinelli, consumidor, adquiriu diversos materiais de construção junto à MG Materiais de Construção LTDA e Juliano Maurício Girardi.

Malgrado a petição inicial buscar o desfazimento completo do negócio jurídico, é evidente que os vícios apontados são somente em relação a pisos e porcelanatos. Como bem
destacado pelo ilustre relator, o recorrente adquiriu diversos produtos, de marcas e modelos diferentes, em datas distintas.

De fato, a NF 044581, por exemplo, possui R$ 9.500,00 de materiais diversificados como duchas, peças de acabamento, cuba, assento,
vaso, etc.
Nesta nota, inclusive, não há nenhuma compra de piso ou porcelanato.

Dito isso, não há como acolher o pedido inicial em sua totalidade, já que não há nenhuma indicação de defeito nestes produtos, de modo que a análise processual se funda somente sobre os pisos e porcelanatos acusados de apresentar vícios de qualidade que extrapolam a razoabilidade.

O nobre relator, muito bem observa que alguns dos pisos adquiridos pelo Recorrente são classificados em categoria “C”, ou seja, de qualidade inferior.

No mesmo sentido, se observou que os pisos com classificação “A” possuem um custo mais elevado do que aqueles com classificação “C”, ambos adquiridos pelo consumidor que detinha conhecimento da qualidade e diferença do produto adquirido.

Contudo, ao meu olhar judicial, há de se diferenciar “baixa qualidade” de produtos que não apresentam qualidade alguma ou qualidade distante da que foi ofertada. Neste espeque, ainda que o consumidor tenha escolhido adquirir por livre e espontânea vontade um produto de classificação “C”, é certo que ao ser inserido no mercado para venda, este produto deve apresentar um mínimo de aptidão para atender ao fim para o qual foi fabricado.

Apontar a culpa exclusivamente ao consumidor pelo fato de ter escolhido adquirir um produto de categoria “C” ao invés de produto melhor não afasta a necessidade deste produto atender minimamente as condições de uso para cumprir com o seu desígnio.

Portanto, com a devida vênia ao eminente Relator, penso que, no caso em testilha, a discussão não teria que se dar somente sobre a ciência do Recorrente sobre a qualidade do piso adquirido, mas sim sobre o que lhe foi ofertado, qual o percentual de aproveitamento deste piso que lhe foi vendido.

É inconteste que o piso adquirido é de baixa qualidade, contudo, isto se diferencia quando estamos diante de um produto que não apresenta a qualidade que lhe foi ofertada, e este prisma de apuração se aplica tanto a pisos de classificação “A” como os de classificação “C”.

Na exordial, o Recorrente informa que obteve uma perda de 70% do piso que foi comprado, em contrapartida, o Sr. Jean Girard, sócio proprietário da loja de materiais de construção CODECAL, bem como o Sr. Marcos Eduardo, arquiteto do Recorrente, declaram que os pisos de classificação “C”, na teoria, deveriam apresentar uma perda média de 20% a 30% apenas.

O depoente Sr. Jean Girardi, quando questionado sobre o percentual de aproveitamento deste produto respondeu o seguinte:

“Jean: Sim, tudo
palletizado
, plastificado, ele acompanhou o carregamento, eu creio que
tu falou
antes e eu não respondi que
30% você vai perder, 20, 30%
tu perde
mais ou menos
. Em comercial.

Advogado da parte autora (Abel):
É essa a média de perda?

Jean:
É

a média
é mais ou menos isso aí. Mas compensa porque é metade do preço ne, a qualidade do piso não muda muito, olhando assim nem parece o comercial né. Senão a fábrica nem venderia né, um produto desse
pra
gente comercializar. “(ID.
228238723 pág.
61)

Nesse trecho, além de especificar que a média de perda varia de 20% a 30% do produto, ainda enfatizou sua recomendação para a compra deste produto dado ao seu baixo valor e qualidade comparada ao produto de classificação “A”.

Na continuidade do seu depoimento, reafirma que o que é repassado e orientado ao consumidor no momento da compra é que nos pisos de classificação “A” pode ter uma perda de até 10% de produto e nos de classificação “C” poderia ter uma perda de até 30% do produto. Veja:

“Advogado da parte autora (Abel):
Tá
, mas você vai explicar o que? Que esse aqui você vai ter um perdimento de até 10%, e esse até 30?

Jean:
É, mais ou menos isso aí
.

Advogado da parte autora (Abel): Seria isso?

Jean: É isso aí.

Advogado da parte autora (Abel):
Aí o consumidor compra com essa expectativa, vou pagar cinquenta reais ao invés de cem, eu vou perder 30%, então está compensando
.

Jean: Além disso, a gente explica para o
cara
, mostra no painel, a gente pode sugerir, a gente vai lá no estoque geralmente e fala "ó, vai lá dar uma olhada no estoque como que é o produto comercial, se o senhor vai agradar ou não, entendeu". A gente deixa bem claro né, a gente vende isso faz tempo né.

[...]

Jean: Inclusive está escrito na caixa do produto doutor...

Advogado da parte autora (Abel): Ok, ok, mas a maior expectativa para o consumidor é que um ele perde 30% e outro ele perde até 10, e que os pisos são o mesmo produto.

Jean:
O produto não muda, muda só do jeito que ele pode perder mais ou menos.
Inclusive até no produto "A", como se é produto artesanal que é feito em piso, pode ter defeito pela norma.” (ID.
228238723 pág.
63)

O percentual de perda para os pisos de classificação “C” é reafirmado pelo Sr. Marcos Eduardo, arquiteto que terminou a obra do Recorrente, em seu depoimento, onde declara que o percentual de aproveitamento para este tipo de piso circunda os 70%. Veja:

“[...] Advogado do autor: Quanto que aproveita de um piso qualidade "A"?

Marcos: Aproveita, vamos dizer assim, 90 a 95%.

Advogado do autor:
E o de qualidade "C", qual que é a média de aproveitamento?

Marcos: Dependendo do grau de exigência
70%.

Advogado do autor: Com essa proposta que geralmente os vendedores ofertam para o consumidor?

Marcos:
Exatamente, 70%, você compra 30% a mais do que você precisa e você vai fazendo a seleção para você introduzir na sua residência.
[...]” (Id.
228238723 pág.
29)

Nesse contexto, repito, o que deve ser discutido não é a ciência do consumidor sobre a classificação e qualidade do piso comprado, mas sim se o percentual de perda foi condizente com o que lhe foi vendido, o vício deste tipo de produto reside em seu nível de aproveitamento, já que resta evidente que pisos dessa classificação possuem vícios nativos.

Se até mesmo nos pisos de classificação “A” existe uma previsão de nível de perda, no caso em questão, o problema está na discrepância entre o nível de perda prometido e a perda realmente ocorrida.

A baixa qualidade do piso está bem evidenciada nos autos, tanto nos depoimentos como na perícia. Resta muito claro que independente de qualquer interferência, os pisos de classe “C” irão apresentar defeitos, pois são inerentes a sua classe, contudo, o limite de vícios no que foi comprado extrapolou o razoável.

Veja-se trecho do depoimento do Sr.
Donival
da Silva, pedreiro na casa do Requerente:

Donival
:
Conforme a gente ia abrindo as caixas a gente ia encontrando né. Trincado nas caixas né, muitas vezes a gente via mais quando a gente assentava... quando é um porcelanato a gente diferencia mais ele quando você
assenta ele
, cada tonalidade de cor, então quando você assenta ele é aí que você vai vendo a tonalidade...

Magistrado: Mas o que era o problema dele?

Donival
:
Empeno...

Magistrado: Empeno também? O que que acontecia?

Donival
:
você assentava aqui, se você baixa essa ponta aqui para poder regular com a outra a outra lá
levantava
. Entendeu?
Aí a outra lá
levantava
.
E o tamanho, com o porcelanato e ele é mais para junta de dois milímetros, se você vai
assentando ele
conforme, ele vai crescendo, ele vai aumentando, entendeu? Então não batia também... trincados, aí quando a gente trabalha assim quando vem muito quebrado, a gente vai separando aquelas peças justamente para a gente usar como recorte, para rodapé, entendeu?
Mas mesmo assim
tinha várias quebradas... nas caixas. (ID.
22828723 pág.
13)

Como bem delineado pelo Sr. Jean, o que é orientado aos vendedores da loja é que repassem ao consumidor o conhecimento de que o piso de classificação “C” terá uma perda de 30%, ou seja, se o consumidor detinha conhecimento da qualidade de piso adquirida, logicamente detinha conhecimento da orientação informada pelo Sr. Jean.

Porém, no depoimento prestado pelo Sr. Marcos Eduardo, este foi contundente ao informar que o material que se encontrava na obra, notadamente os pisos de classificação “C”, não possuíam capacidade de aproveitamento que alcançasse a 70%. Veja:

[...] Advogado do autor: E esses pisos "C", tanto os que já estavam assentados como os que estavam a assentar estava nas caixas,
eles dariam um aproveitamento de 70%
, o que que você viu?

Marcos:
Não, não daria 70%
tanto é que eu falei para ele "Milton, vamos parar com esse isso,
vamos arrancar esse piso
, você compra pisos novos, para a gente aplicar, para eu poder dar garantia do meu produto. O que que é meu produto? Meu produto assim eu vendo qualidade de obra, a gente, quando eu falo a gente eu falo assim minha empresa. Eu tento vender qualidade, quanto melhor o produto melhor vai ser a minha qualidade. Por isso eu pedi
pra
substituir. [...] (ID.
228238723 pág.
29)

Inclusive, o depoimento do Sr. Marcos se extrai que até mesmo os que foram assentados no imóvel precisaram ser retirados por apresentarem vícios de tonalidade, empeno, curvaturas, lascas, restando instalados somente os pisos de classificação “A”, ou seja, nenhum dos pisos de classificação “C” foi realmente aproveitado. Veja:

[...] Advogado do autor: Os pisos adquiridos de quando você chegou nessa obra, os pisos que estavam lá adquiridos eram de primeira qualidade?

Marcos: Era classificação "C".

Advogado do autor: E por que que foi necessária a retirada desses pisos?

Marcos: Nas partes que estavam instaladas, quando eu cheguei lá e olhei
os pisos assentados, eles tinham muita diferença de tonalidade, diferença de empeno e curvaturas, dava lascas no dedo
. Foi quando eu comentei com o Milton: "Milton, esses pisos aqui não estão bacanas, ó, dessa área aqui não ficou legal, esse piso aqui dá para aproveitar, esse piso desse quarto dá para aproveitar, esse revestimento do banheiro dá para aproveitar, só que
os demais não condiz
com sua casa." Aí ele falou assim: "Marcos, espera um pouco que depois eu vou resolver, ver o que vou fazer". Aí ele falou "Marcos, vamos tirar", aí nós tiramos em virtude...

Juiz:
Tirou tudo?

Marcos:
Tirou parte, ficou parte,
ficou um pouco assentado porque quando cheguei lá já estava assentado eu só fui
pra
terminar a
obra
mas em virtude do que eu vi vou ter que arrancar isso aqui que não....

[...]

Advogado do autor: Quando você falou para o Milton que teria que arrancar todos esses pisos que seria qualidade "C", porque ele não deu aproveitamento, seria isso?

Marcos: Isso. Não, não, veja bem,
os que estavam instalados não ficaram bons, tinha muita diferença de tonalidade, os que estavam para instalar eu falei "meu, não adianta você instalar"
.

[...]

Advogado do autor:
Em resumo, destes pisos que vieram dessa empresa CODECAL, mais ou menos quantos metros permaneceram na obra? Assentado.

Marcos: O que estava quando eu entre? O que ficou?

Advogado do autor: O que ficou.

Marcos:
Ficou uns 20, quase 50 metros em média
, que é o corredor que ficou que nós fizemos

Juiz: 50 metros quadrados que você diz?

Marcos: Isso, 50 metros quadrados.

Advogado do autor: E assentado?

Marcos: E assentado.

Advogado do autor:
Esses que ficaram tinham
algum classe
"A" ou eram classe "C", desses preservados?

Marcos: Classe "A".

Advogado do autor: Só classe "A"?

Marcos:
Só classe "A".
[...]” (Id.
228238723 pág.
33)

Ou seja, de todo o material adquirido, todos os pisos de classificação “C” tiveram que ser rejeitados por apresentar vícios como diferença de tamanho, tonalidade e empeno.

Aliás, este fato afasta qualquer responsabilidade sobre o transporte do produto tendo em vista que o vício não circunda somente sobre “lascas” no piso, mas sobre características defeituosas que o transporte não possui capacidade de provocar.

Como destacado acima, nos depoimentos tanto do arquiteto da obra, como do proprietário da loja de materiais para construção, é possível extrair que o Recorrente adquiriu um material com um percentual de perda em torno de 30%, todavia, o percentual de perda ultrapassou o dobro do que foi prometido.

Além disso, como bem afirmou o Arquiteto responsável pelo término da obra em seu depoimento, além dos pisos não apresentarem aproveitamento nem de 70%, até mesmo os que foram assentados na obra tiveram que ser retirados.

Não é crível que um consumidor adquira 1000m2 de piso sabendo que
100% seria
inutilizável. É certo que pela classificação de qualidade “C” ocorreria um percentual de perda, apresentaria os defeitos que foram identificados, e o consumidor pode até ter ciência disso, todavia, perder todo o produto adquirido ultrapassa a razoabilidade.

Ora, se o Recorrente detinha ciência da aquisição de um piso de classificação “C”, este espera uma perda de até 30%, como informado no momento da venda, contudo, no caso em exame, o Recorrente se depara com uma perda praticamente total deste material. Dito isso, não se trata de um produto de baixa qualidade, mas sim de um produto sem qualidade.

Quanto à perícia elaborada nos autos, foi totalmente imprecisa sobre a origem das “lascas” encontradas nos pisos periciados, até porque, como indicado, a elaboração da perícia se deu após 8 (oito) anos da compra, e isso dificultou a identificação se as “lascas” são provenientes de manuseio ou fabricação.

Além disso, como indicado pela própria perita, nem todas as caixas foram abertas, ou seja, foram periciados apenas os materiais que já se encontraram fora da embalagem, por amostragem, restando inconclusiva também quanto a quantidade de peças defeituosas.

“9. Em caso de defeito,
o mesmo
é aparente e poderia ter sido verificado antes de sua utilização?

Nas embalagens de produtos que
encontram-se
parcialmente fechadas, não é possível vislumbrar os defeitos como diferença de tonalidade, bordas, empeno, bolhas, mas a norma brasileira classifica estes defeitos dentro do padrão aceitável para classe C e Stand
. A perita não abriu as caixas no intuito de manter a sua identificação para um futuro aproveitamento
. Das peças que estão fora das caixas em específico o porcelanato
legno
44x63 apresenta lascas em sua face superior e pontas quebradas não sendo indicado seu aproveitamento nem em uma obra de baixo padrão. (Foto 5.17
à
5.19 do laudo)” (ID. 228238711 pág. 89)

Ao que se verifica, a perita cuidou de identificar se os pisos periciados atendiam à classificação em que se enquadravam, qual seja, a sua classe “C”, enquanto, para a melhor análise da demanda, deveria verificar qual o percentual exato de perda que este material apresentava, para confirmar ou retificar os argumentos iniciais de que os pisos não serviram para o seu fim.

Nesse viés, a perícia do juízo apenas confirma a existência dos vícios e a classificação do produto, contudo, para verificar sobre o aproveitamento dos pisos, o que se tem nos autos é o laudo de avaliação produzido pelo Arquiteto, emitido à época dos fatos, e o seu depoimento indicando a inutilização dos pisos de classe “C”.

Para a desconstituição desta prova caberia a parte Recorrida produzir provas em sentido contrário, comprovando que foi vendido um produto com uma média de aproveitamento de 70% e que cumpria com a oferta, mas não se desincumbiu a este fim.

A Recorrida limitou-se em contra-argumentar no sentido de que o Recorrido detinha ciência da qualidade do piso adquirido e que vistoriou os pisos no momento da compra e da sua carga, entretanto, nem todos os defeitos indicados são visíveis pelo consumidor, detalhe confirmado pela perita.

A perita detalha que defeitos como empenos, diferença de tonalidade e diferença de tamanho, só podem ser verificados por profissional qualificado.

“11.0 - Se os vícios presentes nos produtos adquiridos das requeridas são de fácil constatação a qualquer homem ou somente poderiam ser verificados no momento da instalação por pessoa do ramo da construção civil?

Para um leigo não, já um técnico (assentador) pode constatar os defeitos durante o assentamento
, que normalmente para um piso de classe C é feita classificação das peças deixando de lado as que apresentarem muita diferença de tonalidade, empeno ou tiver com lateral quebrada ou presença de bolhas; porém não é possível verificar a sua total homogeneidade sem abrir as embalagens.” (ID. 228238718 pág. 03)

Inclusive, o Recorrente confirma que os vícios e a inutilização de praticamente todos os pisos de classificação “C” só puderam ser constatados de fato quando os mestres de obras e pedreiros iniciaram suas instalações.

O Sr. Marcos, arquiteto da obra, explicou o mesmo em seu depoimento. Veja:

Advogado do Apelante: A vistoria que tinha feito... Marcos Eduardo: Isso, aí eu fiz a vistoria Advogado do Apelante: Dos pisos não assentados...

Marcos Eduardo: Dos pisos não assentados, mesmo fazendo a classificação estava dando diferença de tonalidade, você pode
selecionar
mas tem diferença de tonalidade,
mas
quando você
assenta ele
e você rejunta, e você limpa, aí que você vê todo ele porque ele vem com uma cera, então na hora que você limpa que aparece mesmo se ficou muito acentuada a tonalidade ou não.
Entendeu?

Magistrado: Entendi. (ID.
228238723 pág.
288)

Nesse sentido, ainda que o Recorrente tenha aberto as caixas no momento da compra ou carga, a menos que este possuísse conhecimento técnico (o que não se verifica nos autos), este não tem capacidade técnica para auferir, mesmo que por amostragem, o percentual de perda que teria com a compra deste piso.

A proporção de rejeição dos pisos só pôde ser constatada quando os profissionais da obra iniciaram sua instalação, nesse sentido, o Recorrente ter ou não aberto as caixas no momento da compra não afasta a responsabilidade do comerciante em entregar um produto tal como vendido, ou seja, se vendido um produto com 70% de aproveitamento, garantir que este percentual de aproveitamento seja alcançado.

Diante disso, caberia ao fornecedor do produto exercer a vistoria técnica do material vendido para garantir a entrega do produto tal como ofertado. Ou então, recebida a reclamação do consumidor, verificar a sua pertinência, seja por vistoria in loco ou o recolhimento dos materiais para verificação, mas não se encontra nos autos o exercício de nenhuma destas hipóteses.

Inclusive, em se tratando de venda realizada por amostragem, como no caso em tela, o art. 484 do Código Civil determina que o vendedor deve assegurar que as qualidades correspondem ao ofertado. Veja:

“Art. 484.
Se a venda se realizar à vista de amostras
, protótipos ou modelos,
entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem
.

Parágrafo único. Prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato.”

O consumidor não pode ser responsabilizado pela falta de comprometimento do fornecedor em entregar o produto na qualidade ofertada. O consumidor até poderia ter ciência de que adquiria um produto de baixa qualidade, contudo, se deparou com um produto inutilizável, tendo em vista que não pode ser aproveitado.

O art. 18, §6º do CDC ainda determina que os fornecedores de produtos respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

“Art. 18.
Os fornecedores de produtos
de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

[...]

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:

[...]

III -
os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam
.”

Com isso, como perfeitamente delineado pelo nobre Relator, tratando-se de relação consumerista, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, de modo que o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige apenas a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Contudo, para afastar eventual responsabilidade, o fornecedor de serviços deverá provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Para caracterização da responsabilidade civil, necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa
dano
a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Analisando-se o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

No caso dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade da ré é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e dos demais Tribunais pátrios em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE PISO DEFEITUOSO
– APARECIMENTO DE FRESTAS/ ALARGAMENTO DAS RÉGUAS DO PISO APÓS A INSTALAÇÃO –
RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSTITUIÇÃO DO PISO DEFEITUOSO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 12 do CDC dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam,
podendo o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, caso o vício não seja sanado
( CDC
, art. 18, § 1º, I). 2.
O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema e o que ainda terá que suportar até a correção do defeito, com a substituição do piso em praticamente todos os ambientes da sua residência, com a necessidade de desmontar os móveis planejados e suportar todos os percalços inerentes às obras.
3. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo
inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não a data do evento danoso.

(TJ-MT 10032893420178110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
MANCHAS EM PISO CERÂMICO
.
DIMINUIÇÃO DO VALOR ECONÔMICO. VÍCIO DO PRODUTO
. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. FATO OU DEFEITO DO PRODUTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.
A existência de manchas em piso cerâmico consubstancia vício (e não defeito) interno, porquanto hábil a reduzir o valor do produto adquirido, o qual apresenta desconformidade em relação à qualidade descrita em sua identificação, e não atenta, entretanto, contra a segurança do consumidor
. 2. Uma vez verificada a ocorrência de vício oculto no produto adquirido (piso cerâmico), endereça-se a tutela jurisdicional para a esfera econômica do consumidor, razão pela qual a eventual reclamação junto ao fornecedor sujeita-se ao prazo decadencial previsto no CDC. 3. O prazo decadencial para que o consumidor possa reclamar por vício oculto, relacionado ao bem adquirido, é de 90 dias (art. 26, § 2º, I, do CDC), a contar da ciência inequívoca do vício, ou da resposta negativa da reclamação formulada à empresa fabricante. APELO DESPROVIDO.

(TJ-GO - (CPC): 04354975020088090051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2019) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
PISO DE PORCELANATO. FATO DO PRODUTO
.
DEFEITO DE FABRICAÇÃO CONSTATADO APÓS INSTALAÇÃO
. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DO DEFEITO.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA PARA RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO PISO
. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. O
fato do produto é a anomalia intrínseca do bem relacionada a defeito decorrente de fabricação, que o torna impróprio ou inadequado para consumo. O artigo 12, do Código de Defesa do Consumidor, permite ao consumidor obter a reparação dos danos decorrentes de defeitos no produto adquirido no mercado de consumo
.
O consumidor deve ser ressarcido do montante desembolsado para a correção do vício constatado
.
A necessidade de realização de obra, no interior de residência, para retirada de piso defeituoso, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral passível de indenização
. De acordo com o enunciado nº 326, do Superior Tribunal de Justiça, na ação de indenização por dano moral a condenação em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca.

(TJ-DF 07070677320188070001 DF 0707067-73.2018.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
23/02/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

No caso em exame verifica-se que inobstante o consumidor tenha adquirido um produto de classificação “C”, este não cumpriu com a promessa de aproveitamento inicialmente ofertada, se mostrando inutilizável para o fim de desígnio.

Ademais, a parte Recorrida não se desincumbiu de comprovar que o produto vendido cumpriu com o que foi ofertado, ou seja, garantir o nível de aproveitamento informado
quando do momento da venda, ou mesmo comprovar que prestou assistência ao consumidor quando foi procurada com a acusação dos vícios.

Vale ressaltar que o Apelante notificou extrajudicialmente a Apelada, conforme AR apresentado em ID. 228239196 pág. 105, devidamente recebido pelo destinatário, contudo, sem qualquer comprovação de retorno pela Apelada.

DANO MATERIAL

Como destacado nas jurisprudências acima colacionadas,
o vício nos pisos os tornaram
impróprios para o fim que os destina e, mesmo buscando solução, o reparo dos referidos pisos não foi exercido pelos Apelados, causando-lhe danos de natureza material.

Neste espeque, resta caracterizado o direito de indenizar o Apelante com a devolução dos valores pagos pelos pisos e porcelanatos de classificação “C”, utilizando os valores dispendidos nas notas fiscais juntadas nos autos e a consequente devolução dos referidos pisos e porcelanatos que sobraram e estão arrolados com o fiel depositário.

O valor deverá ser devidamente atualizado pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da primeira citação ocorrida nos autos.

DANO MORAL

Em relação ao pedido de compensação pecuniária por dano moral, constata-se que se faz presente o nexo causal entre os vícios detectados no produto adquirido e os aborrecimentos sofridos pelo autor/apelante.

Vale destacar que a experiência vivenciada pelo apelante extrapola os dissabores cotidianos da vida, especialmente porque o dano ocorreu no interior de sua residência, comprometendo, logicamente, seu sossego e sua qualidade de vida.

A autor precisou realizar obra para retirada do piso instalado, gasto com a compra de um novo piso e alongamento desarrazoado do prazo previsto para o término da obra, causando transtornos e abalos psíquicos para o Apelante e sua família ao se deparar com uma obra interminável.

A necessidade de realização de obra, no interior de residência, para retirada de piso defeituoso, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral passível de indenização

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR.
COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
.
PRODUTO COM DEFEITO (PISO). INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre comprador e vendedor de material de construção está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois o adquirente é destinatário final dos produtos fornecidos. 2.
O abalo emocional passível de reparação não se resume à honra e imagem do ofendido, envolvendo também a intimidade e o sossego do adquirente de um produto ou tomador de um serviço. Os transtornos enfrentados com a compra e instalação de piso (porcelanato) com defeito de fabricação têm o condão de gerar dano moral, pois o consumidor teve que remover o piso antigo, aplicar o novo e, agora, terá que remover e instalar outra vez, implicando gasto de tempo e dinheiro, que abalam o
sossego e a intimidade do apelante e de sua família, tornado a reforma da casa interminável
. 3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento parcial ao recurso.

(TJDF - Acórdão 973157, 20140111345570APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 226/242) – grifo nosso

No que se refere ao “quantum” da reparação por danos morais, é sabido que o valor da indenização não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

No caso, entendo suficiente a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária pelo INPC é devida a partir da data da fixação do valor (Súmula 362 do STJ).

AÇÃO MONITÓRIA N. 0003197-88.2013.8.11.0045

A referida ação monitória foi ajuizada por
MG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
em face de
MILTON MARTINELLI
consubstanciada nas notas ficais n. 048165 e 048166.

A ação foi julgada procedente, reconhecendo o título e determinando o pagamento do valor de R$ 3.697,83.

O requerido
MILTON MARTINELLI
apresentou recurso de Apelação, reproduzindo os mesmos termos analisados nesta ação de Reparação por danos morais e materiais, especialmente no que se trata da compra de materiais com vícios.

Considerando que todos estes argumentos já foram analisados no voto acima delineado, tenho que não merecem nova análise.

Ademais, como já explicado anteriormente, não há demonstração de vício em nenhum outro material além dos pisos e porcelanatos, e revisitando as notas ficais n. 048165 e 048166, objeto da ação monitória, verifica-se que nenhuma das notas possui como objeto a compra de pisos e porcelanatos, logo, não há irregularidade em sua cobrança.

Neste sentido, assim como já destacado pelo ilustre relator, não há que se alterar a sentença proferida na ação monitória de n. 0003197-88.2013.8.11.0045, pelo que o recurso deverá ser desprovido.

Insta salientar que o valor a ser restituído referente aos pisos e porcelanatos de classificação “C” poderão ser abatidos sobre o valor da dívida reconhecida e cobrada na mencionada ação monitória, bem como sobre demais valores
por ventura
em aberto referente ao mesmo negócio jurídico discutido nestes autos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, com toda a máxima vênia, divirjo do voto do relator para conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por MILTON
MARTINELLI na ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Reconhecer o vício de qualidade contido nos pisos e porcelanatos de classificação “C” e determinar, por conseguinte, a restituição dos valores dispendidos para a compra das referidas cerâmicas, valor atualizado pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da primeira citação ocorrida nos autos.

No mesmo ato, determino que o Requerente devolva as cerâmicas da classe “C” que estão sob o seu domínio como depositário fiel.

Condeno, ainda, o Requerido ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária pelo INPC é devida a partir da data da fixação do valor (Súmula 362 do STJ).

Na oportunidade, inverto o ônus sucumbencial sobre a ação de reparação por danos morais e materiais.

Sobre a Ação Monitória n. 0003197-88.2013.8.11.0045, acompanho o Relator para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na oportunidade, tendo em vista o desprovimento do recurso, acompanho a majoração honorária exercida pelo nobre Relator para o patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.[...]”

Da
alegada
omissão
e obscuridade quanto aos vícios também constatados em pisos e porcelanatos Classe “A”.

Em que pese as alegações contidas nos embargos opostos, percebe-se, em verdade, o mero inconformismo da embargante e a pretensão de rediscussão do julgado.

Para fins de esclarecimento, registro que restou devidamente demonstrado no voto proferido — acompanhado pelos eminentes pares, mediante a aplicação da técnica de julgamento colegiado — que os pisos/porcelanatos que apresentaram vícios além da margem de perda previamente informada pelo fornecedor são aqueles classificados como de classe 'C'.

Nesse sentido, conforme consignado no voto deste Relator, ainda que eventualmente tenham sido constatados vícios em produtos classificados como 'Classe A', verifica-se, a partir da análise pericial, que nem todas as caixas foram
abertas, conforme expressamente apontado pela própria perita. Ou seja, a perícia foi realizada por amostragem, abrangendo apenas os materiais que já se encontravam fora das embalagens, revelando-se, assim, inconclusiva quanto à real quantidade de peças defeituosas.

Desta feita, conforme assinalado no voto deste Relator, a perícia judicial limitou-se a confirmar a existência de vícios e a classificação dos produtos. Todavia, no que se refere à verificação do efetivo aproveitamento dos pisos, os elementos constantes dos autos restringem-se ao laudo de avaliação elaborado por arquiteto à época dos fatos, bem como ao seu respectivo depoimento,
ambos indicando que apenas os pisos de classe 'C' se mostraram inutilizáveis.

Entrementes
,
constata-se que apenas os produtos classificados como 'C' deixaram de atender à promessa de aproveitamento inicialmente ofertada, revelando-se inaptos para o fim a que se destinavam.

Ademais, conforme demonstrado no voto deste Relator, do teor do depoimento do Sr. Marcos — devidamente transcrito no referido voto — depreende-se que os pisos de classificação
'A' permaneceram íntegros
. Assim, a perda em patamar superior ao previsto decorre exclusivamente dos vícios constatados nos pisos de classe 'C', não havendo elementos que indiquem prejuízo quanto aos produtos de classe 'A'.

A propósito, colaciono excerto do julgado, no qual restou evidenciado que os produtos classificados como 'A' foram preservados,
in
verbis
:

“
[...]
Advogado do autor: Os pisos adquiridos de quando você chegou nessa obra, os pisos que estavam lá adquiridos eram de primeira qualidade?

Marcos: Era classificação "C".

Advogado do autor: E por que que foi necessária a retirada desses pisos?

Marcos: Nas partes que estavam instaladas, quando eu cheguei lá e olhei
os pisos assentados, eles tinham muita diferença de tonalidade, diferença de empeno e curvaturas, dava lascas no dedo
. Foi quando eu comentei com o Milton: "Milton, esses pisos aqui não estão bacanas, ó, dessa área aqui não ficou legal, esse piso aqui dá para aproveitar, esse piso desse quarto dá para aproveitar, esse revestimento do banheiro dá para aproveitar, só que
os demais não condiz

com sua casa." Aí ele falou assim: "Marcos, espera um pouco que depois eu vou resolver, ver o que vou fazer". Aí ele falou "Marcos, vamos tirar", aí nós tiramos em virtude...

Juiz:
Tirou tudo?

Marcos:
Tirou parte, ficou parte,
ficou um pouco assentado porque quando cheguei lá já estava assentado eu só fui
pra
terminar a
obra
mas em virtude do que eu vi vou ter que arrancar isso aqui que não....

[...]

Advogado do autor: Quando você falou para o Milton que teria que arrancar todos esses pisos que seria qualidade "C", porque ele não deu aproveitamento, seria isso?

Marcos: Isso. Não, não, veja bem,
os que estavam instalados não ficaram bons, tinha muita diferença de tonalidade, os que estavam para instalar eu falei "meu, não adianta você instalar"
.

[...]

Advogado do autor:
Em resumo, destes pisos que vieram dessa empresa CODECAL, mais ou menos quantos metros permaneceram na obra? Assentado.

Marcos: O que estava quando eu entre? O que ficou?

Advogado do autor: O que ficou.

Marcos:
Ficou uns 20, quase 50 metros em média
, que é o corredor que ficou que nós fizemos

Juiz: 50 metros quadrados que você diz?

Marcos: Isso, 50 metros quadrados.

Advogado do autor: E assentado?

Marcos: E assentado.

Advogado do autor: Esses que ficaram tinham
algum classe
"A" ou eram classe "C", desses preservados?

Marcos: Classe "A".

Advogado do autor: Só classe "A"?

Marcos:
Só classe "A".
[...]”
(Id.
228238723 pág.
33)
– grifo nosso

Portanto, de todo o material adquirido, os pisos de classificação 'C' tiveram de ser rejeitados em razão dos vícios apresentados, tais como variação de tamanho, tonalidade e empeno. Todavia, não há nos autos comprovação de que tais defeitos também tenham acometido os produtos de classificação 'A'
em patamar a ser considerado abusivo.

Dessa forma
, não
vislumbro
fundamento para o acolhimento dos embargos de declaração interpostos com o objetivo de modificar o
decisum

embargado.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara em seus fundamentos, evidenciando perfeita correlação lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, inexistindo omissão a ser suprida, sobretudo porque todas as matérias suscitadas na pretensão recursal foram devidamente enfrentadas.

O mero inconformismo do Embargante não autoriza a interposição de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, ainda que, sob a ótica subjetiva da parte, este se afigure supostamente incoerente.

Resta, pois, manifesta a impropriedade do manejo de ambos os embargos declaratórios, os quais não se configuram como sucedâneo recursal.

Ressalte-se, ainda, que, mesmo para fins de prequestionamento, o cabimento do recurso está condicionado à demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por essas razões,
conheço

dos embargos de declaração opostos por Milton Martinelli, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade,

contudo,

no mérito, rejeito-os.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025